Tribunal: TJSP
Processo: 2208511-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA AUTORA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E AUTORIZAR A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO VALOR DO CONTRATO. FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADO. NECESSÁRIO APROFUNDAMENTO COGNITIVO A RESPEITO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DERAM A CONTRATAÇÃO, O QUE OBSTA A CONCESSÃO DA TUTELA INAUDITA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA AUTORA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E AUTORIZAR A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO VALOR DO CONTRATO. FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADO. NECESSÁRIO APROFUNDAMENTO COGNITIVO A RESPEITO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DERAM A CONTRATAÇÃO, O QUE OBSTA A CONCESSÃO DA TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208511-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Tabapuã, em que é agravante MARIA
CARMEN GOMES, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2208511-71.2020.8.26.0000 - Tabapuã - Voto no 29.894 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208511-71.2020.8.26.0000
VOTO No 29.894
AGRAVANTE: MARIA CARMEN GOMES
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
COMARCA DE TABAPUÃ
MM. JUÍZA DE DIREITO: PATRICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA AUTORA.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS
DESCONTOS
NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
E
AUTORIZAR A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO VALOR
DO CONTRATO. FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADO.
NECESSÁRIO APROFUNDAMENTO COGNITIVO A RESPEITO
DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DERAM A CONTRATAÇÃO, O
QUE OBSTA A CONCESSÃO DA TUTELA INAUDITA ALTERA
PARTE. - RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo agravo de instrumento,
isento de preparo, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal, interposto contra a r. decisão copiada a fls. 10, que indeferiu a
tutela provisória pleiteada.
Sustenta a agravante, em síntese, que concorrem
os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de
urgência. Aduz que é pessoa idosa e, por descuido, não tomou ciência
do depósito em conta corrente referente a empréstimo consignado, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2208511-71.2020.8.26.0000 - Tabapuã - Voto no 29.894 - L
contratação não reconhece. Assim que o soube, adotou as providências
cabíveis, ajuizando a presente demanda. Diante disso, entende que a
demora de 4 meses não elide o fumus boni iuris e o periculum in mora,
como decidiu o Juízo a quo, razão pela qual requer seja deferida a
antecipação de tutela, para suspender os descontos das parcelas do
empréstimo consignado e seja autorizada a consignação do valor do
contrato.
O recurso foi processado com o ordinário efeito
devolutivo.
O réu ainda não foi citado.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida versa
sobre tutela provisória de urgência, matéria prevista no rol de decisões
interlocutórias impugnáveis em separado, por agravo de instrumento
(CPC, art. 1.015, inc. I).
Fica dispensado o contraditório recursal, tendo em
vista o disposto no art. 9o, parágrafo único, inc. I do CPC.
3) O recurso foi tirado de ação declaratória de
inexistência de negócio jurídico c/c pedido de consignação em
pagamento, ajuizada por MARIA CARMEN GOMES contra BANCO
SAFRA S/A.
Narra a inicial que em abril de 2020 houve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2208511-71.2020.8.26.0000 - Tabapuã - Voto no 29.894 - L
depósito em conta corrente mantida no Banco Santander do valor de
R$ 1.036,83, referente a um empréstimo consignado tomado com o
Banco Safra, cuja contratação a autora não reconhece. Diante disso,
requereu a concessão da tutela provisória de urgência, para que cessem
os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, sob pena de
multa cominatória, bem como seja autorizada a consignação do preço
do contrato, para fins de obtenção da quitação.
A decisão recorrida indeferiu a tutela antecipada,
pois, além de a autora ter ajuizado a demanda quatro meses após a
ciência do contrato, não há prova inequívoca que comprove a
verossimilhança das alegações, sendo necessária a instauração do
contraditório.
4) A decisão recorrida não merece reparo.
A concessão de tutela provisória de natureza
antecipada, sem oitiva da parte contrária, é medida excepcional,
porque provoca diferimento do contraditório, razão pela qual só é
deferida se, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a prévia ciência do
réu puder comprometer, tornar inócua ou ineficaz a medida pleiteada.
A respeito, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery que: “a antecipação pode ser dada inaudita altera
parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessária. A liminar
dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2208511-71.2020.8.26.0000 - Tabapuã - Voto no 29.894 - L
puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência for de tal ordem que não
pode esperar a citação e resposta do réu.”1
No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Rafael
Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga, na obra “Curso de Direito
Processual Civil” (atualizada conforme o Código de Processo Civil de
2015), discorrem que:
“A concessão liminar da tutela provisória antes
da ouvida do réu só é possível quando se trata de tutela de urgência (art. 300,
§ 2o, CPC) ou de evidência (satisfativa) prevista nas hipóteses dos incisos II e
III do art. 311 conforme delimita o parágrafo único desse mesmo dispositivo.
Isso vale tanto para o requerimento antecedente como para o incidente.
(...)
A tutela provisória de urgência poderá ser
concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao
resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o
ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da
citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá
justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por
parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu
direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a
restrição do contraditório.”2
1 Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 673.
2 Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão,
precedente, coisa julga e antecipação dos efeitos da tutela. 10a ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p.
579.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2208511-71.2020.8.26.0000 - Tabapuã - Voto no 29.894 - L
Como, aliás, já se decidiu: “A antecipação de tutela
sem audiência da parte contrária é providência excepcional, autorizada apenas
quando a convocação do réu contribuir para a consumação do dano a que se
busca evitar (art. 273 do CPC)” (TJSP, AgIn 099.766-4/9, Rel. Des. Ênio
Santarelli Zuliani, 3a Câm., jul. 0202.1999, RT 764/221).
No caso concreto, em um juízo sumário de
cognição superficial, não se vislumbra a verossimilhança fática das
alegações da autora e a plausibilidade jurídica das teses invocadas na
petição inicial.
O fundamento do pedido inicial é a inexistência do
negócio jurídico, pois a autora não teria contratado o empréstimo
consignado. Ocorre que houve o depósito do valor do empréstimo em
conta bancária de titularidade da autora e descontos no seu benefício
previdenciário de pensão por morte. São elementos que conferem, a
princípio, plausibilidade à contratação e demandam aprofundamento
cognitivo, sob o crivo do contraditório, para que se possa averiguar em
que condições foi celebrado o suposto contrato.
Assim, é prudente que se aguarde o exame da
controvérsia em sede de cognição exauriente, não se vislumbrando,
por ora, probabilidade do direito alegado na petição inicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2208511-71.2020.8.26.0000 - Tabapuã - Voto no 29.894 - L
EDGARD ROSA
Desembargador Relator